Tribunal: TJBA
Processo: 8052672-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052672-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOCEANE FERNANDES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
RODOLFO CHIQUINI DA SILVA

AGRAVADO: M A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTES). RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. MARCO TEMPORAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exam
e

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de rescisão contratual. A agravante pleiteia a suspensão imediata da exigibilidade de parcelas vencidas e vincendas relativas a três contratos de promessa de compra e venda de lotes, fundamentada em crise financeira e desinteresse na manutenção do vínculo. Pretende, ainda, que os agravados se abstenham de inserir seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para suspender a cobrança de prestações contratuais e obstar medidas restritivas de crédito, bem como definir o marco

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito reside no direito potestativo do consumidor de rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, conforme inteligência da Súmula 543 do STJ. Manifestado o desinteresse na continuidade do pacto, torna-se inexigível a cobrança de parcelas futuras, evitando-se o agravamento do prejuízo financeiro da parte hipossuficiente
.

4. O perigo de dano é evidenciado pelo risco iminente de negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, medida que acarreta restrições severas e abalo à imagem creditícia, configurando dano de difícil reparação.

5. No tocante ao marco temporal, a suspensão deve retroagir à data do ajuizamento da ação (02/06/2025), momento em que a intenção de rescindir foi formalmente exteriorizada perante o Judiciário. Parcelas vencidas anteriormente a este marco representam débito consolidado sob a égide da eficácia contratual plena, não comportando suspensão em sede de cognição sumária sem prova de notificação extrajudicial pretérita.

6. A fixação de multa diária (astreintes) é instrumento legítimo para conferir efetividade à ordem judicial de abstenção de negativação, devendo ser mantida quando arbitrada em valor proporcional e razoável
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para confirmar a liminar recursal que determinou a suspensão das parcelas vencidas a partir do ajuizamento da ação e das vincendas, vedando a negativação sob pena de multa.

Tese de julgamento:

"Em ações de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é cabível a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e a abstenção de negativação do nome do consumidor, fixando-se, em regra, a data do ajuizamento da ação como marco inicial da suspensão, ante a ausência de notificação extrajudicial anterior."

Dispositivos relevantes citados:

Art. 300 do CPC; Art. 53 do CDC; Súmula 543 do STJ; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8005038-02.2024.8.05.0000, Relator Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, julgado em 18/02/2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8032028-69.2020.8.05.0000, Relator José Jorge Lopes Barretto da Silva, Terceira Câmara Cível, julgado em 20/07/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8052672-57.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOCEANE FERNANDES TEIXEIRA

e, como Agravados, M A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e FÁBIO ROBERTO MACHADO ALCANTARA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento, confirmando-se integralmente a
decisão limina
r anteriormente proferida nesta instância revisora, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça